Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-84.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000476-84.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.170.841-51 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000476-84.2020.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO

VERDE

Recorrente(s):

LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, DE DÉBITOS EM ABERTO E DE MIGRAÇÃO UNILATERIAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA -
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA APENAS DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade da inscrição anterior.

Sentença reformada para declarar a inexistência do débito inscrito e julgar improcedente o pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, acolho a preliminar e DECIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu prescrição. Alegou que deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição e não 03 (três) como reconhecido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito inscrito (R$233,53) e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte promovida, em contrarrazões, com a impugnação da justiça gratuita e requereu o desprovimento do recurso com a condenação da parte promovente por litigância de má fé e do pedido contraposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese à fundamentação da magistrada
a quo
de que houve a ocorrência da prescrição, entendo que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação.

No caso, o extrato foi impresso em 17/02/2020 e a ação proposta em 27/02/2020, de modo que não ocorreu a prescrição.

Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para afastar a prescrição e passo à análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Afastada a prescrição, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Autorizado pela lei e sendo a matéria de direito, não tendo sido requerida a produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito da causa.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador contendo dados pessoais da parte promovente, histórico de pagamentos, de débitos em aberto e de migração juntadas na contestação, não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, analisando o extrato juntado com a inicial verifico que consta a existência das seguintes restrições:

R$ 223,53 inscrita em 18/08/2016

R$ 239,59 inscrita em 08/04/2016

Destaco que a inscrição discutida nestes autos é no valor de R$ 223,53 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), foi incluída em 18/08/2016, não tendo a parte promovente comprovado que a inscrição mais antiga no valor de R$ 239,59 incluída em 08/04/2016 pelo Banco Bradesco S/A está sendo discutida ou que foi desconstituída.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Assim, restou comprovado nos autos a existência de inscrição prévia, não restando comprovado que a mesma é objeto de discussão judicial, de modo que aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para apenas declarar a inexistência do débito inscrito o valor de R$ 223,53 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020